Tribunal: TCU
Processo: 005.392/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7577/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.392/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cezar Chagas dos Santos (XXX.906.907-XX); Edson Lima Gonçalves (XXX.191.272-XX); Josias Alves da Silveira (XXX.422.127-XX); Lucia Ferreira Ribeiro (XXX.515.901-XX); Nelson Brasileiro Medeiros (XXX.916.887-XX); Norma Suely Bernardo Vianna (XXX.778.127-XX); Plácido Rogério Monteiro dos Santos (XXX.779.807-XX); Raimundo Nonato Lira (XXX.875.102-XX); Ronilce da Silva Cruz Moraes (XXX.475.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.